Tribunal: CARF
Processo: 10469.900928/2013-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.900928/2013-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.338 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de março de 2021
Recorrente
COMERCIAL PARQUE AGRÍCOLA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
DCOMP
CANCELAMENTO
DE
DCOMP
PELOS
ÓRGÃOS
JULGADORES. IMPOSSIBILIDADE.
A manifestação de inconformidade e o recurso voluntário contra a não
homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo não constituem
meios adequados para veicular o cancelamento da Declaração de Compensação
ou do débito declarado. O rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972
não se aplica ao cancelamento de débitos informados em PER/DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
O presente processo trata de declaração de compensação (DCOMP) que utiliza
como crédito pagamento a maior de IRPJ estimativa mensal (código 5993). Transcrevo, abaixo,
o relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
1. Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada
nos autos da Declaração de Compensação – DCOMP n.o 04485.05670.300311.1.3.04-
0582, transmitida em 30/03/2011, que indica como crédito o pagamento indevido ou a
maior de IRPJ – código 5993, ocorrido em 31/01/2011, no montante de R$ 10.776,15
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.900928/2013-75
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.338 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.900928/2013-75

(crédito original na data de transmissão), referente ao período de apuração 31/12/2010,
decorrente de pagamento de vinculado em DARF de R$ 10.776,15.
2. A Delegacia da Receita Federal de Natal emitiu, em 02/08/2013, o Despacho
Decisório (DD) eletrônico com n.o de rastreamento 057827774, homologando
parcialmente a compensação declarada, eis que partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas parcialmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte,
restando saldo disponível inferior ao crédito pretendido.

Da manifestação de inconformidade
3. Cientificada do despacho decisório em 14/08/2013, fls. 08, a manifestante
apresentou tempestivamente a manifestação de inconformidade em 20/08/2013, fls.
09/10, acompanhada dos documentos de fls. 11/19, onde esclarece que:
4. Em 30/03/2011 foram transmitidas à Receita Federal do Brasil duas
Declarações de Compensação (DCOMP), sendo a primeira recepcionada sob no
04485.05670.300311.1.3.04-0582, e a segunda sob no 25339.40385.3003311.1.3.04-
2310.
5. Acontece que, foi verificado que não havia necessidade de informar o débito
referente ao tributo IRPJ Estimativa (cod. 5993) de competência 12/2010, pois o
recolhimento (DARF) que dava origem ao crédito objeto da compensação tinha as
mesmas características, restando, então, um crédito referente ao recolhimento a maior
do tributo no valor de R$ 8.824,44.
6. Diante do exposto, a segunda declaração foi elaborada, considerando o valor
correto do crédito, e excluindo do rol de débitos a serem compensados, os débitos
referentes ao IRPJ - Estimativa de competência 12/2010.
7. No entanto, na segunda declaração, por erro formal, não foi informado o
número da primeira DCOMP, a ser retificada, restando duas declarações originais.
8. Em 02/05/2013, a segunda declaração foi retificada, a fim de se corrigir o
período de apuração do tributo IRPJ - Ajuste Anual (cod. 2456), cujo período correto
seria 2010 e não 2011, conforme informado anteriormente. A DCOMP retificadora foi
recepcionada sob no 16241.25733.020512.1.7.04-6007.
9. O agente fiscalizador homologou parcialmente a compensação referente à
primeira DCOMP entregue, considerando, no entanto, o valor do crédito correto, qual
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.338 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.900928/2013-75

seja R$ 8.824,44, restando um débito consolidado com valor principal de R$ 1.502,16,
conforme detalhamento da compensação.
10. Uma vez homologada a compensação declarada na primeira DCOMP, não
restou crédito a ser compensado na segunda declaração, e por isso, não foi
homologada pelo agente fiscalizador em despacho dando origem a um débito
consolidado com valor principal de R$ 8.308,47.
11. Face ao exposto, e não sendo possível o pedido de cancelamento de
DCOMP sob fiscalização, pede-se: (i) O cancelamento da DCOMP recepcionada sob
o no 04485.05670.300311.1.3.040582; (ii) Reprocessamento de DCOMP recepcionada
sob o no 16241.25733.020512.1.7.046007.
12. É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba – PR, no
Acórdão às fls. 29 a 34 do presente processo (Acórdão 06-66.781, de 24/06/2019 – relatório
acima), julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Trata-se de acórdão sem
ementa, nos termos da Portaria SRF no 2.724/2017.
O voto ponderou que a empresa reconhecia que o valor correto de crédito a ser
utilizado na DCOMP objeto do presente processo era de R$ 8.824,44, e não de R$ 10.776,15.
Argumentou que, assim, não havia lide quanto ao crédito.
Observou que, conforme informado pela empresa, o débito constava em duas
DCOMP, razão pela qual a empresa pedia o cancelamento de uma delas. Argumentou que,
porém, nos termos do Regimento Interno da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF no
430/2017, a competência das DRJ, com respeito a restituições e compensações, se restringia a
conhecer e julgar a manifestação de inconformidade contra o despacho decisório. Que o
cancelamento de DCOMP era de competência da Receita Federal, conforme art. 286 do referido
Regimento Interno.
Ao final, recomendou à unidade de origem que adotasse as providências de sua
competência para regularizar, se fosse o caso, a eventual compensação em duplicidade, observando
que, se a situação se confirmasse, o crédito remanescente poderia ser utilizado para compensar o
saldo do débito do processo cuja compensação não fosse homologada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/07/2019 (Aviso de
Recebimento à fl. 46), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 30/07/2019 (recurso às
fls. 71 a 73, carimbo aposto à primeira folha).
Nele repete as alegações da Manifestação de Inconformidade, solicitando o
cancelamento da DCOMP objeto do processo.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso foi apresentado tempestivamente.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.338 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.900928/2013-75

Conforme relatório, a empresa reconhece que o valor correto de crédito a ser
utilizado na DCOMP em questão é R$ 8.824,44 (valor reconhecido no Despacho Decisório), não
havendo lide quanto ao crédito. O pedido da empresa é, desde a Manifestação de
Inconformidade, o cancelamento da DCOMP por duplicidade do débito informado.
Reputo correta a decisão recorrida ao decidir que não lhe cabia determinar
cancelamento de DCOMP. Também não cabe a este colegiado. O escopo da lide, na
compensação, é a existência do direito creditório, conforme art. 135, § 4o, da IN RFB 1.717/2017
(abaixo transcrito). E a decisão proferida pela unidade de origem, sobre o direito creditório, não
chegou a ser contestada na manifestação de inconformidade.
Art. 135. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da
ciência da decisão que indeferiu seu pedido de restituição, pedido de ressarcimento ou
pedido de reembolso ou, ainda, da data da ciência do despacho que não homologou a
compensação por ele efetuada, apresentar manifestação de inconformidade contra o
indeferimento do pedido ou a não homologação da compensação, nos termos do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
(...)
§ 4o A competência para julgar manifestação de inconformidade é da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), observada a competência material em
razão da natureza do direito creditório em litígio.

No caso concreto, a manifestação de inconformidade não foi contra a não
homologação da compensação, nem provocou julgamento sobre a natureza do direito creditório.
Também o Regimento Interno do CARF (Portaria no 343/2015), em seu Anexo II,
art. 7o, § 1o, define a competência das seções, no julgamento da compensação, através do crédito
alegado, indicando que é este que está em litígio:
Art. 7o Inclui-se na competência das Seções o recurso voluntário interposto contra
decisão de 1a (primeira) instância, em processo administrativo de compensação,
ressarcimento, restituição e reembolso, bem como de reconhecimento de isenção ou de
imunidade tributária. (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
§ 1o A competência para o julgamento de recurso em processo administrativo de
compensação é definida pelo crédito alegado, inclusive quando houver lançamento de
crédito tributário de matéria que se inclua na especialização de outra Câmara ou Seção.
Transcrevo, abaixo, trecho do voto vencedor do Acórdão no 9101-004.076, de
13/03/2019, da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que, enfrentando situação semelhante,
defendeu o não conhecimento do recurso:
Quanto ao mérito, cabe primeiramente assinalar que a preclusão lógica não foi a
única razão pela qual a decisão de primeira instância defendeu o não conhecimento da
manifestação de inconformidade da contribuinte.
Além da preclusão lógica, essa decisão também registrou que a análise de
pedido de cancelamento de PER/DCOMP está no âmbito de competência da unidade
local de jurisdição do sujeito passivo. Ainda de acordo com essa decisão, no que diz
respeito à cobrança do débito decorrente da não homologação do PER/DCOMP,
compete à unidade de origem verificar em concreto a existência do erro de fato
arguido pela contribuinte, bem como, em sendo o caso e em assim indicando o seu
convencimento, adotar as providências necessárias ao tratamento manual que o caso
vier a requerer.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.338 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.900928/2013-75

Portanto, o não conhecimento da manifestação de inconformidade também foi
vinculado a questões sobre a competência legal para verificar a existência de erro nas
apurações feitas pela contribuinte, visando o cancelamento do débito que ela informou
na Declaração de Compensação.
Contudo, invocando o princípio da verdade material e da adequada valoração
das provas, o acórdão recorrido entendeu que, no âmbito da competência jurisdicional
do CARF, poderia/deveria ser determinado o retorno dos autos à unidade de origem, a
fim de que fosse analisado o mérito do pedido.
Penso que andou melhor a decisão de primeira instância administrativa.
Não se trata de defender a cobrança de tributo indevido, fruto de erro material
da contribuinte, com violação do princípio da verdade material, etc., como critica a
contribuinte em suas contrarrazões.
A questão sobre a competência legal surge porque o foco do processo de
compensação é o encontro de contas. E se já houve negativa (indeferimento, não
aceitação, cancelamento) desse encontro de contas (sem que haja uma controvérsia
quanto a essa parte dispositiva da decisão administrativa), não cabe dar continuidade
ao processo para que se modifique apenas o fundamento da decisão denegatória (em
vez de ser cancelada pela inexistência do crédito, a compensação passaria a ser
cancelada pela inexistência do débito).
Não quero aqui retomar o debate sobre preclusão.
Mas é necessário esclarecer que a contribuinte pretendeu seguir com o processo
não para defender a regularidade da compensação, visando sua homologação, e sim
para conseguir o cancelamento do débito que ela mesma apurou e informou ao Fisco,
e isso está além dos limites do rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972.
Com efeito, o referido decreto prevê o processamento de litígios referentes a
créditos tributários constituídos mediante lavratura de auto de infração ou notificação
de lançamento. Trata-se daqueles créditos tributários constituídos de ofício pelas
autoridades fiscais.
Não desconheço que a Lei 9.430/1996, em seu art. 74, §11, prevê a aplicação do
rito processual do Decreto no 70.235/1972 aos processos de compensação tributária,
mas isso se aplica àqueles casos em que a contribuinte apresenta manifestação de
inconformidade contra a não homologação da compensação (art. 74, §9o, da mesma
lei), pretendendo revertê-la, o que, conforme já mencionado, não ocorreu aqui.
O Decreto no 70.235/1972 não se aplica para cancelar débitos informados em
PER/DCOMP (em razão de erro cometido pelo contribuinte em suas apurações), assim
como não se aplica para cancelar débitos informados em DCTF.
Novamente, isso não significa defender a cobrança de tributo indevido, fruto de
erro material da contribuinte, com violação do princípio da verdade material, etc.
As Delegacias da Receita Federal tem plena competência para sanar esse tipo de
problema. O que não se pode é alargar a competência dos órgãos julgadores,
submetidos ao rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972, para que passem a
apreciar situações que não lhes devem ser submetidas.

Não homologada a DCOMP, o débito em aberto decorrente poderá ser objeto de
pedido de revisão junto à unidade de origem. Esta, após a devida análise, decidirá sobre o
cancelamento, no exercício da competência determinada pelo Regimento Interno da RFB
(Portaria MF no 430/2017), Anexo I, artigos 272, inciso III, e 336, inciso III. E também em
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.338 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.900928/2013-75

obediência ao Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, que trata da retificação e revisão de ofício
por parte das Delegacias da Receita Federal, conforme trecho abaixo transcrito:
51. Extrai-se do exposto que, se o contribuinte apresentar petição com alegação de erro
de fato no preenchimento da Dcomp após o prazo de trinta dias estabelecido no §7o do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ou após a conclusão de contencioso administrativo
porventura instaurado, ainda que o débito já se encontre inscrito na dívida ativa e em
execução fiscal, a autoridade administrativa deve analisar o pleito e, se pertinente,
proferir nova decisão, de ofício, para revisar o despacho decisório anterior que não
homologou a compensação e retificar a Dcomp. Contudo, deverão ser observados os
trâmites da referida portaria conjunta se o débito já tiver sido encaminhado para
inscrição na dívida ativa.

Por tudo acima exposto, conclui-se que o recurso voluntário não deve ser
conhecido porque não há lide pendente de julgamento e, ainda que houvesse, o pedido de
cancelamento de débitos extrapola seu objeto, que consiste na análise do direito creditório.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital